Tribunal: TJES
Processo: 0000703-76.2014.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000703-76.2014.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

APELADO: IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO DO VALOR DE CONSERTO. OMISSÃO PARCIAL SANADA. DEMORA NA RETIRADA DO VEÍCULO E DEPENAMENTO EM PÁTIO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Apelação Cível interposta por
Recreio Vitória Veículos S/A
, reformou parcialmente a sentença para: (i) determinar o abatimento do valor de conserto do veículo (avarias preexistentes) do montante total da tabela FIPE; (ii) reconhecer a culpa concorrente de 50% (cinquenta por cento) para cada parte; (iii) manter a indenização por danos morais em R$ 7.000,00; e (iv) aplicar a taxa SELIC a partir da citação, sem cumulação com correção monetária.
A embargante alega omissões quanto à definição do orçamento a ser adotado, à exclusão da “mão-de-obra” do abatimento, à aplicação da inversão do ônus da prova na fixação da culpa, à proporcionalidade da culpa concorrente e ao alegado enriquecimento ilícito da embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
cinco questões em discussão
:
(i) definir se houve omissão quanto à escolha do orçamento que deve servir de base para o abatimento das avarias;
(ii) verificar se o abatimento deveria excluir o valor da mão-de-obra;
(iii) averiguar se o colegiado foi omisso ao não aplicar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) na fixação da culpa concorrente;
(iv) examinar se houve omissão quanto à proporcionalidade do percentual de culpa fixado em 50%;
(v) avaliar se o acórdão deixou de apreciar eventual enriquecimento ilícito da embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

Verificada omissão quanto à definição do orçamento aplicável, impõe-se a integração do acórdão para determinar que o abatimento do valor do conserto utilize o orçamento de menor valor constante dos autos, no montante de
R$ 6.976,10
, conforme precedentes do TJES que adotam o critério do orçamento mais econômico para evitar enriquecimento sem causa.

As demais alegações — exclusão da mão-de-obra, desproporcionalidade da culpa, inversão do ônus da prova e enriquecimento da embargada — não configuram omissão, mas mera pretensão de reexame de mérito, pois todas as matérias foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado.

A decisão colegiada analisou a conduta de ambas as partes e concluiu pela
culpa concorrente
(art. 945 do CC), considerando a negligência da concessionária na guarda do veículo e a desídia da proprietária ao deixá-lo abandonado por três anos.

A inversão do ônus da prova não exime o magistrado de valorar o conjunto fático-probatório e a conduta da própria vítima, razão pela qual não há omissão no julgado.

O abatimento do valor de conserto deve abranger o custo total (peças e mão-de-obra), pois representa o demérito patrimonial do bem no estado em que se encontrava ao ser depositado, não havendo espaço para cindir o orçamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos
, apenas para sanar a omissão e fixar que o abatimento do valor de conserto do veículo deverá tomar por base o orçamento de menor valor, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

Havendo mais de um orçamento idôneo nos autos, deve prevalecer o de menor valor para fins de abatimento de danos materiais, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não impede o reconhecimento de culpa concorrente quando as provas indicam negligência recíproca.

O abatimento do valor de conserto deve compreender o custo total do reparo (peças e mão-de-obra), pois reflete o valor real de desvalorização do bem no momento do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 945; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 0001518-72.2016.8.08.0064, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 03/06/2019; TJES, APL nº 052140000580, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/09/2018; TJES, APL nº 011070075244, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 29/03/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM SUSTENTAÇÃO ORAL

vfc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000703-76.2014.8.08.0054

EMBARGANTE: IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS

EMBARGADA: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por IZOLINA BOZZETTI DOS SANTOS em face d
e a
córdão que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargada, RECREIO VITORIA VEICULOS S/
A.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para: (i) Determinar o abatimento do valor de conserto do veículo (referente às avarias preexistentes ao depósito) do montante total apurado pela tabela FIPE; (ii) Reconhecer a culpa concorrente da autora/apelada sobre os danos materiais, fixando a responsabilidade de cada parte em 50% (cinquenta por cento); (iii) Manter a condenação por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); e (iv) Estabelecer a incidência da taxa SELIC em relação aos juros de mora a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, aduzindo que:

(i) O
a
córdão determinou o abatimento do valor do conserto prévio do veículo, mencionando os orçamentos de fls. 52-54, contudo, restou omisso quanto à definição de qual dos dois orçamentos (com valores distintos) deveria ser utilizado na liquidação, pugnando pela adoção daquele de menor valor; (ii) Houve omissão quanto à extensão do abatimento, pois defende que o montante relativo à "mão-de-obra" não deveria ser incluído, visto que o veículo sofreu perda total e o serviço não foi, nem será, executado, de modo que o abatimento integral (peças + mão-de-obra) configuraria enriquecimento sem causa da embargada; (iii) O Colegiado teria sido omisso ao não analisar a distribuição da culpa concorrente sob a ótica da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), que havia sido deferida em primeira instância, sustentando que caberia à embargada provar que não anuiu com o depósito gratuito do bem; (iv) Subsidiariamente, alega omissão quanto à proporcionalidade da culpa, defendendo que a conduta da Embargada (sucatear o veículo e retirar peças ) é manifestamente mais grave que a da Embargante ("abandono"), tornando a divisão em 50% (cinquenta por cento) desarrazoada; (v) Por fim, aponta omissão quanto ao enriquecimento ilícito da própria embargada, que, segundo alega, teria obtido lucro com as peças retiradas e ainda permaneceria com a sucata do veículo.

Pugna a embargante, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões, inclusive para fins de prequestionamento, com a eventual atribuição de efeitos infringentes.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

De pronto, adianto que possui a parte recorrente parcial razão.

Consoante cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de cabimento restrito, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam
os aclaratórios
, portanto, à mera rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas, tampouco à revisão de teses jurídicas em razão do inconformismo da parte com o resultado que lhe fora desfavorável.

A embargante sustenta que o
a
córdão foi omisso ao não especificar qual orçamento deveria ser utilizado para o abatimento dos danos materiais.

Com efeito, o julgado embargado, ao determinar a compensação das avarias preexistentes, fez menção genérica aos "orçamentos de conserto às fls. 52-54 dos autos", sem, contudo, fixar qual deles deveria nortear a liquidação.

Da análise dos autos, constata-se a existência de dois orçamentos distintos para o reparo das avarias decorrentes do acidente de trânsito:

Orçamento da RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A (fls. 52), no valor total de R$ 7.701,00 (sete mil, setecentos e um reais);

Orçamento da BANESTES SEGUROS S/A (fls. 53/54), no valor total de R$ 6.976,10 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos).

Havendo pluralidade de orçamentos idôneos nos autos, a jurisprudência pátria tem se orientado pela adoção daquele de menor valor, como forma de garantir a reparação integral do dano, sem, contudo, implicar enriquecimento indevido do credor.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já se manifestou nesse sentido, conforme precedente cuja
ratio decidendi
se amolda ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. [...] CONSERTO DA MOTOCICLETA DEVIDO. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O autor demonstrou que teve gastos de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) a título de despesas médicas, os quais, por não terem sido suficientemente impugnados, devem ser ressarcidos em proporção de 50% (cinquenta por cento), ante a culpa concorrente.
Igual raciocínio deverá ocorrer com relação ao conserto da motocicleta, devendo ser considerado, neste caso, o orçamento de menor valor
, que indiciou a importância de R$ 2.492,00 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais), reduzindo-se à metade. [...] (TJ-ES - APL: 00015187220168080064, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 03/06/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEGURADORA LITISDENUNCIADA CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA POSSIBILIDADE INVASÃO DE CONTRAMÃO CULPA EXCLUSIVA DO SEGURADO DANOS MATERIAIS COBERTURA SECURITÁRIA ORÇAMENTO DE MENOR VALOR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. Quanto a comprovação dos danos materiais sofridos, o autor da ação acostou aos autos três orçamentos de três oficinas diferentes, sendo que o magistrado primevo condenou a seguradora a arcar com os danos com base no de menor valor, o que encontra-se dentro do limite do seguro e em consonância com a jurisprudência pátria. Precedentes. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 052140000580, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DO DANO E DO NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSOS DESPROVIDO. [...] 4. Demonstrados os danos e avarias que a falta de fiscalização da via trouxe ao veículo da apelada, deve a apelante arcar com o pagamento do orçamento de menor valor. 13. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011070075244, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2016, Data da Publicação no Diário: 05/04/2016).

Destarte, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios, neste ponto, para sanar a omissão e integrar o
a
córdão, estabelecendo que o abatimento do valor do conserto prévio deverá tomar por base o orçamento de menor valor colacionado aos autos, qual seja, o de fls. 53/54, no montante de R$ 6.976,10 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos).

No que concerne às demais teses aventadas pela embargante – (i) a suposta necessidade de exclusão da "mão-de-obra" do cálculo do abatimento; (ii) a não observância da inversão do ônus da prova na fixação da culpa concorrente; (iii) a alegada desproporcionalidade do percentual de 50% (cinquenta por cento) ; e (iv) o suposto enriquecimento ilícito da Embargada pelas peças retiradas – verifico que não se trata de omissão, mas de nítida e inequívoca pretensão de rediscussão do mérito.

Digo isto porque o
a
córdão foi expresso, claro e exauriente ao sopesar a conduta de ambas as partes para o agravamento do dano. A negligência da concessionária (Embargada) no seu dever de guarda, que culminou no "depenamento" do veículo, foi posta em confronto com a manifesta desídia da proprietária (Embargante), que optou por deixar o bem em pátio de oficina por 03 (três) anos, aguardando o deslinde de outro processo judicial, sem adotar qualquer providência para a sua guarda ou remoção.

A conclusão pela culpa concorrente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, foi o resultado da ponderação feita pela maioria deste Colegiado acerca da gravidade das condutas, nos termos do art. 945 do Código Civil, não havendo omissão a ser sanada.

Igualmente, a tese de que a inversão do ônus da prova (CDC) impediria o reconhecimento da culpa da consumidora não prospera, pois tal instituto processual não afasta o dever de o magistrado analisar o conjunto fático-probatório, incluindo a conduta da própria vítima para o evento danoso, o que foi expressamente realizado no julgado.

Por fim, quanto ao abatimento do valor da "mão-de-obra", o Acórdão determinou o abatimento do "valor orçado para efetuar os consertos", o qual, por definição e conforme os próprios documentos de fls. 52-54, engloba tanto as peças quanto os serviços necessários.

Como é cediço, o objetivo do abatimento é aferir o valor de mercado do bem no estado em que foi entregue à concessionária (avariado), sendo o custo total do reparo (peças e mão-de-obra) o índice que reflete o demérito patrimonial do veículo naquele momento. A tentativa de cindir o orçamento para excluir os serviços é, portanto, uma reanálise do mérito já decidido.

Em tais aspectos, o acórdão não foi omisso, apenas adotou fundamentação jurídica que divergiu daquela pretendida pela embargante, o que escapa aos limites da via estreita dos aclaratórios.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO
unicamente para sanar a omissão apontada no
a
córdão e fazer constar que "o abatimento do valor de conserto do veículo do total da tabela FIPE", determinado no item (i) do dispositivo do acórdão, "deverá utilizar como base o orçamento de menor valor constante dos autos (fls. 53/54), no montante total de R$ 6.976,10 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos)". No mais, mantêm-se hígidos os demais termos do v. Acórdão embargado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.